Tribunal: TCU
Processo: 008.297/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 870/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Henrique Castro Gomes Filho (XXX.750.352-XX); e b) determinar ao Ministério da Economia para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote as medidas cabíveis com vistas à regularização dos pagamentos indevidos constatados na ficha financeira do interessado, conforme reportado nestes autos, em especial no que tange à rubrica de "bônus de eficiência", que deve ser proporcionalizada ao tempo de serviço/contribuição do interessado. 1. Processo TC- Processo 008.297/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Economia; Henrique Castro Gomes Filho (XXX.750.352-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.